Tribunal: TJDFT
Processo: 0715929-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715929-23.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: BRUNO SABOIA CARDOSO, SUYANE FRANCA ALVES, ALGEMIRO CAMILO DOS SANTOS FILHO, PAULO EDUARDO DE SOUSA DIAS, MARCOS AURELIO OLIVEIRA DOS SANTOS, JHONATA SILVA ARAUJO, LUCAS GUALBERTO FRANCA, MARINA PEREIRA MACHADO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO O réu, BRUNO SABOIA CARDOSO, no primeiro grau, manifestou interesse em recorrer da sentença (id. 71924220 e 71924231). Nesta instância recursal, intimado a apresentar as razões recursais, por meio de advogado constituído nos autos, o réu quedou-se inerte (id. 72455470). Não obstante a redação do art. 601 do CPP, no sentido de que, findo os prazos para as razões, os autos serão remetidos à instância superior mesmo sem a sua apresentação, certo é que, à luz da nova ordem constitucional, as razões de recurso consubstanciam ato essencial do processo, indispensável ao efetivo exercício da ampla defesa, sobretudo quando o próprio réu, quando intimado, afirmar ter interesse em apelar da sentença. Sendo assim, a fim de se evitar eventual alegação de nulidade, concedo novo prazo ao réu apelante (BRUNO SABOIA CARDOSO), para apresentar as razões do recurso de apelação. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de junho de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora